Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, processo n. 0704441-53.2024.8.07.0007, deferiu o pedido da Agravada de inversão do ônus da prova em desfavor do Réu/Agravante, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por EMPREENDIMENTOS PILOTO LTDA em desfavor de AZEVEDO E AZEVEDO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços com o réu, consistente na usinagem/retífica do motor da máquina descrita na inicial, pelo valor de R$ 3.500,00. Defende que, após o serviço, quando do fechamento e instalação do motor, em teste de marcha realizado pelo mecânico indicado pela ré, o motor parou de funcionar, fato que ocasionou a realização de alguns testes, que danificaram o "virabrequim" e o "bloco do motor". Aduz que a ré custeou o conserto do bloco de motor, mas que a parte autora foi obrigada a custear o conserto dos seguintes itens: virabrequim, bronzina de mancal, bronzina de biela, bronzina central, jogo de juntas, interruptor pressão de óleo, filtro de óleo, além da mão de obra, com o que não concorda, pois a ré falhou na prestação de seus serviços, tanto assim que após travamento do motor, requisitou as peças novamente e procedeu a nova retífica, o que faz presumir ter admito a falha no conserto contratado inicialmente. Sustenta que a máquina do autor ficou inoperante entre os dias 01/09/2023 a 08/10/2023, resultando em prejuízo de R$ 25.530,00, conforme contrato. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a condenação do réu ao pagamento de R$ 36.794,88 a título de danos materiais e lucros cessantes. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 195571572. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 197887962, alegando preliminarmente, a ilegitimidade ativa. No mérito, aduz que o contrato foi firmado com a pessoa jurídica, enquanto os comprovantes de pagamentos constam em nome de pessoa física; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a inexistência de danos materiais em razão da falta de comprovação de conduta danosa; a ausência de lucros cessantes, posto que o autor alocou outras máquinas para realização de seus serviços, não havendo de se falar em prejuízo. Defende que o mecânico que fez o fechamento e instalação do motor, o qual não é seu empregado, tendo sido contratado pelo autor, é que deu causa aos danos nas peças que precisaram ser substituídas, em função "do elevado torque aplicado na peça," o que ocorre "porque a pressão elevada na montagem do motor no veículo impede o funcionamento correto, fazendo girar o eixo"; afirma que referido mecânico não atendeu a recomendação da ré; que após o travamento do motor, somente procedeu a nova retífica como "sinal de boa-fé, para diminuir o prejuízo do autor ". Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 199511843, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois a teoria da asserção, adotada pelo atual CPC, defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, limitadas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. No caso em exame, a relação jurídico obrigacional foi firmada pela pessoa jurídica EMPREENDIMENTOS PILOTO LTDA, razão pela qual é parte legítima a figurar no polo ativo da demanda. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Os pontos controvertidos são: 1) a existência da falha na prestação de serviços da parte ré quanto ao serviço contratado (retífica/usinagem no motor da máquina Pá Carregadeira New Holland); 2) se o travamento do motor da máquina derivou dessa falha ou de erro na execução da primeira tentativa de fechamento e instalação do motor da Pá Carregadeira, pelo mecânico indicado pela ré. A relação em questão é nitidamente de consumo, pois a empresa autora é destinatária final do serviço contratado (serviço mecânico); sua hipossuficiência técnica é evidente, de modo que se aplica ao caso o Código Consumerista. Destarte, entendendo presentes os requisitos da verossimilhança das alegações autorais, já que após apresentação do travamento, a empresa ré retificou novamente o motor, sem qualquer cobrança, quando então foi novamente executado o serviço de fechamento e instalação de forma correta; e sendo o autor evidentemente hipossuficiente tecnicamente em relação ao réu, inverto o ônus probante para dirigi-lo ao réu, que deverá esclarecer os pontos controvertidos através de prova pericial, nos termos do art. 6o, VII do CDC. Faculto ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para dizer se pretende a realização da prova pericial, caso em que será nomeado perito para a confecção de laudo. Vindo petição, tornem conclusos. Int.” Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 373, §1o, do CPC, para a inversão do ônus da prova. Aduz que não há relação de consumo entre as partes e que o Agravado não é destinatário final do serviço, mas sim o locatário do equipamento que foi submetido ao serviço prestado pela Agravante. Assevera que não tem condições técnicas de realizar a perícia, sobretudo porque é uma pequena empresa. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque a definição de estar ou não o litigante amparado pelo Código de Defesa do Consumidor não se dá apenas com base em ser pessoa natural ou jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica, bem como muitas vezes apenas a prova de outros elementos pode caracterizar uma relação de consumo, mesmo em casos em que a pessoa não seja a destinatária final. Há suporte jurisprudencial sobre a conceituação de empresas como consumidoras, embora tecnicamente não sejam as destinatárias finais do produto, conforme a teoria finalista aprofundada ou mitigada, em que se deve averiguar o grau de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa que contrata os serviços em relação à empresa que presta os serviços. No caso, o processo principal ainda se encontra em fase incipiente e sob dilação probatória. É possível que ao cabo da instrução se amealhem elementos que comprovem que a Agravada não fazia jus ao benefício da inversão do ônus da prova, ou que esta necessariamente, por razões lógicas, teria que ser produzida pela empresa que se diz hipossuficiente. Por esta razão é sempre recomendável que o juiz, ao deferir a inversão do ônus da prova para empresas, indique os elementos de convicção que evidenciem a condição de consumidor e a vulnerabilidade da litigante capaz de alterar a distribuição normal do ônus da prova, o que foi observado pelo juiz a quo no seguinte trecho da decisão agravada: "(...) A relação em questão é nitidamente de consumo, pois a empresa autora é destinatária final do serviço contratado (serviço mecânico); sua hipossuficiência técnica é evidente, de modo que se aplica ao caso o Código Consumerista. Destarte, entendendo presentes os requisitos da verossimilhança das alegações autorais, já que após apresentação do travamento, a empresa ré retificou novamente o motor, sem qualquer cobrança, quando então foi novamente executado o serviço de fechamento e instalação de forma correta; e sendo o autor evidentemente hipossuficiente tecnicamente em relação ao réu, inverto o ônus probante para dirigi-lo ao réu, que deverá esclarecer os pontos controvertidos através de prova pericial, nos termos do art. 6o, VII do CDC. (...).” Diante dessas considerações, impõe-se manter a Decisão agravada e possibilitar a que as provas sejam produzidas da maneira determinada, sem embargo de que, ao final, em sentença ou em grau recursal, ou até mesmo no julgamento do mérito do presente recurso, se possa aferir a presença ou ausência de relação de consumo. Indefiro, assim, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator